Tribunal: TJPA
Processo: 0804337-73.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804337-73.2023.8.14.0051

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: NADSON CERDEIRA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA. recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

1.

Para o processo ser extinto com base no art. 485,III do CPC (abandono processual), faz-se necessário providenciar intimação pessoal da parte para suprir a falta, consoante determinação contida no §1º do citado dispositivo legal.

2.

Hipótese dos autos em que o autor, mesmo intimado pessoalmente, manteve-se silente.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade
.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face de sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão tramitada na 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, ajuizada pelo ora recorrente contra
NADSON CERDEIRA SOARES.

Analisando a peça vestibular e os documentos apresentados, o juízo
a quo
determinou que o Banco indicasse fiel depositário residente e domiciliado no município, inclusive indicando endereço (ID 17654480), no entanto, a diligência não foi cumprida, conforme certificado no ID 17654481.

Diante da inércia do demandante, o juízo determinou a intimação pessoal da parte autora para informar se possuía interesse no prosseguimento do feito, que novamente não foi atendida, de acordo com a certidão constante no ID 17654487.

O Juízo Singular proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, configurado o abandono da parte autora, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.Torno sem efeitos, por conseguinte, a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão (ID 90650546).

Custas remanescentes pela parte demandante.”

Inconformada, a Instituição Financeira interpôs apelo, alegando que não é lícito ao juiz estabelecer para as petições iniciais requisitos não previstos nos arts 319 e 320 do CPC, argumentando que a indicação de fiel depositário com residência na comarca não é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão e que a falta de indicação não constituiu motivo para extinção do processo.

Além disso, aduz que nos casos de extinção por abandono da causa faz-se necessária a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito, o que não teria sido obedecido no caso em análise.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e ter o andamento do processo retomado.

Sem contra razões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso III do NCPC.

O caso não necessita de maiores delongas.

O art. 485, III da Lei Processual impõe a extinção do processo “
quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”. O § 1º do mesmo artigo determina que “
nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

Em suma, referido dispositivo legal exige a intimação pessoal da parte, em caso de abandono do feito, quando a mesma não promove atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias.

O recorrente argumenta que não foi intimado pessoalmente para dar andamento no feito, entretanto, analisando os autos, observo que a intimação pessoal foi concretizada, conforme verifica-se no aviso de recebimento constante no ID 17654488, não tendo o requerente atendido ao chamado judicial, de acordo com a certidão constante no ID 17654487

Assim, diante da dinâmica dos fatos, impõe a manutenção da sentença, nos termos da jurisprudência do STJ. Eis o aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme prevê o art. 76, § 2º, I, do CPC/2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente, apesar de intimada, deixa de sanar vício na representação processual no prazo estabelecido.

2.
"Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1º, do CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1º, do CPC/2015)
, o que não se verifica na hipótese, uma vez que a questão ora sob análise diz respeito a falhas na procuração constante dos autos ou defeito na cadeia de substabelecimentos" (AgInt no AREsp 1948501/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1936671/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

Ou ainda, o precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA TERMINATIVA – DETERMINAÇÃO JUDICIAL – INÉRCIA DO AUTOR/APELANTE – HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INOBSERVÂNCIA – EXIGÊNCIA INSCULPIDA NO §1º DO ARTIGO 485 CPC/2015 – SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito, sem prévia intimação da parte autora/apelante, em razão de ausência de manifestação acerca de determinação judicial.

2 – Com efeito, verificado que a parte não promoveu atos e diligências que lhe incumbiam, resta caracterizada a hipótese de abandono da causa, especialmente em razão do não atendimento à determinação judicial.

3 – A intimação pessoal do apelante, no presente caso, é requisito indispensável para extinção do processo na hipótese de abandono de causa, nos termos do art. 485, §1º do CPC, o que no caso em comento não ocorreu, razão pela qual a sentença ora vergastada deve ser anulada.

4. Recurso de Apelação Conhecido e Provido anulando a sentença vergastada e determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. (9013840, 9013840, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-05, Publicado em 2022-04-13)

Assim, levando em conta que o juízo singular observou previamente a exigência de intimação da parte autora antes de sentenciar o feito por abandono e, ainda, o fato de a triangularização da relação processual não ter sido concluída, inexiste razões para modificar a sentença, posto que configurado o abandono processual.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/04/2024